Tribunal: TJBA
Processo: 8164083-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164083-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: LIDJONE ALVES RIBEIRO PITHON PEREIRA Advogado(s):GUSTAVO NUNES IVO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do medicamento olaparibe, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente, sob alegação de ausência de previsão contratual e uso off label; (ii) é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998, sendo possível o controle de abusividade das cláusulas contratuais. 4. Havendo cobertura da doença, é indevida a limitação do tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento necessário à terapêutica. 5. Os medicamentos antineoplásicos orais possuem cobertura obrigatória, nos termos da legislação específica, não sendo legítima a recusa. 6. O uso off label não afasta o dever de cobertura quando o medicamento possui registro na ANVISA e é prescrito por profissional habilitado. 7. A negativa injustificada de cobertura agrava a situação de vulnerabilidade do paciente, configurando dano moral indenizável. 8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente, ainda que utilizado off label. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja indenização por danos morais." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV; CC, art. 405; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2023095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2132206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 2.197.542/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.818.409/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164083-39.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LIDJONE ALVES RIBEIRO PITHON PEREIRA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.